Tribunal: TJBA
Processo: 8057952-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057952-40.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAVID BRUNO MENESES LIBERATO DE OLIVEIRA Advogado(s): ARTHUR DE SOUZA SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O processo fora extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, com a condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente deve responder pelas despesas processuais, nos moldes do art. 90 do CPC. 3. A assistência judiciária gratuita é um benefício constitucional genérico, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, invocável por quem não possua suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. 4. Para que a parte possa, efetivamente, ser favorecida pela assistência judiciária gratuita, bastaria a afirmação de sua pobreza, entretanto, considerando que a presunção é relativa, é cabível ao Julgador a possibilidade de negar tal benefício, quando verificada a inexistência das condições dispostas na lei. 5. Não tendo a parte autora comprovado a sua hipossuficiência financeira, de forma a ensejar a concessão da justiça gratuita, impõe-se o indeferimento do benefício. Manutenção da sentença que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8057952-40.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, DAVID BRUNO MENESES LIBERATO DE OLIVEIRA, e, como apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)